Tribunal: TJSP
Processo: 2027340-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Locação de imóvel. Pedido de penhora de valores recebidos a título de benefício previdenciário pago pelo INSS. Impossibilidade por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Verba que não se insere na exceção do § 2o do art. 833 do CPC – Constrição da remuneração que se admite somente nos casos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Locação de imóvel. Pedido de penhora de valores recebidos a título de benefício previdenciário pago pelo INSS. Impossibilidade por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Verba que não se insere na exceção do § 2o do art. 833 do CPC – Constrição da remuneração que se admite somente nos casos de cobrança de alimentos regidos pelo Direito de Família e de pensão decorrente de indenização de ato ilícito – Precedentes desta Câmara – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027340-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante JOSÉ
CARLOS ALÉCIO, é agravado LURDES GUERREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027340-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
2/5
DJF
Agravo de Instrumento no 2027340-84.2020.8.26.0000
Agravante: JOSÉ CARLOS ALÉCIO
Agravado: Lurdes Guerreiro
Comarca: Araraquara - 1a. Vara Cível
Juiz de Direito: João Battaus Neto
Número de origem: 0006195-26.2019.8.26.0037
VOTO No 1499
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Locação de imóvel. Pedido de penhora de valores recebidos a
título de benefício previdenciário pago pelo INSS. Impossibilidade
por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil - Verba que não se insere na exceção do
§ 2o do art. 833 do CPC – Constrição da remuneração que se
admite somente nos casos de cobrança de alimentos regidos pelo
Direito de Família e de pensão decorrente de indenização de ato
ilícito – Precedentes desta Câmara – Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos
Alécio contra a respeitável decisão de fls. 72 dos autos principais que, nos autos de
execução de título extrajudicial movida em face de Lurdes Guerreiro, indeferiu o seu
pedido de penhora de parte de benefício previdenciário recebido pela executada (15%), isto
em razão da impenhorabilidade da verba.
Alega o agravante, em síntese, que a decisão merece ser reformada
porque a jurisprudência atual é no sentido da possibilidade de mitigação da
impenhorabilidade absoluta da verba salarial.
Nesse sentido, visando à satisfação do seu crédito, almeja a
penhora do percentual de 10 % - e não mais 15% - do valor líquido do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027340-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
3/5
DJF
previdenciário recebido pela executada, até o limite da satisfação do seu crédito.
O recurso é tempestivo e foi processado com os benefícios da
justiça gratuita (fls. 25 dos autos principais).
A antecipação da tutela recursal foi negada (fls. 06/07).
As informações foram dispensadas.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por
José Carlos Alécio em face de ILurdes Guerreiro para cobrança de alugueis atrasados.
Após tentativas frustradas de satisfação do crédito, o exequente
pleiteou a penhora de percentual do benefício previdenciário que a executada recebe
mensalmente do INSS, até a quitação integral do débito.
Sem razão, contudo.
Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027340-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
4/5
DJF
ressalvado o § 2o ;
(...).”
As exceções à regra acima referida estão previstas nos §§ 1o e 2o da
norma em comento, que assim dispõem:
“§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa
ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
Destarte, o recebimento dos valores de alugueis não se inserem nas
exceções referidas no § 2o do art. 833, cuja expressão diz respeito, apenas e tão somente,
aos alimentos regidos pelo Direito de Família e também à pensão decorrente de
indenização por ato ilícito.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Execução de título executivo
extrajudicial Decisão agravada que rejeitou a expedição de ofício ao
INSS e concomitante pedido de penhora sobre percentual der benefício
previdenciário percebido pelos agravados - Insurgência do exequente,
ora agravante. Inadmissibilidade - Por força do que dispõe o art. 833,
inc. IV, do NCPC, afigura-se inadmissível a penhora sobre rendimento,
salário ou aposentadoria. Crédito que ensejou a constrição ora em
discussão não está abarcado pela exceção consubstanciada no § 2o., do
art. 833, do CPC. De fato, refere-se a dívida de locação, que não pode
ser considerada verba alimentar. Recurso improvido." (Agravo de
Instrumento no 2224715-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa
Ferreira, j. 30.10.2019).
"- Locação de Imóvel - Execução de título extrajudicial - Indeferimento
de pedido da credora de suspensão da CNH e do passaporte do
executado - Medidas coercitivas que ultrapassam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade - Pretensão de penhora sobre
benefício
previdenciário,
restituição
de
imposto
de
renda
-
Inadmissibilidade, em razão do disposto no artigo 833, IV, do CPC -
Impenhorabilidade de crédito de conta vinculada ao FGTS e PIS -
Agravo
não
provido."
(
Agravo
de
Instrumento
no
2224715-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 18.09.2019).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027340-84.2020.8.26.0000 -Voto no 1499
5/5
DJF
agravada que deferiu a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria
da parte executada. Preliminar. Autos físicos na origem. Não
comprovação de defeito na comunicação da interposição do agravo,
segundo o art. 1.018, § 2o, do CPC. Mérito. Ausência de autorização
legal para a relativização da impenhorabilidade das verbas previstas no
art. 833, IV, do CPC. Proventos de aposentadoria destinados
exclusivamente ao sustento da agravante e de sua família, e que não
excedem 50 salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC).
Impenhorabilidade da verba. Decisão reformada. Agravo de instrumento
provido." (Agravo de Instrumento no 2165154-12.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, j. 23.11.2018).
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator